Tribunal: TJSP
Processo: 1003921-43.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso do autor para fixar a indenização por danos morais em R$7.500,00, além de sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa - tem-se que o CPC/15 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento em parte ao recurso do autor para fixar a indenização por danos morais em R$7.500,00, além de sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa - tem-se que o CPC/15 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios – honorários que devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação - embargos acolhidos.*